Tribunal: TJMT
Processo: 0007518-64.2016.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007518-64.2016.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE RICO - CPF: 014.335.629-10 (APELANTE), MARCIO LUIZ NIERO - CPF: 308.740.099-87 (ADVOGADO), JULLIANY CRISTINA DO NASCIMENTO CONCATO RICO - CPF: 031.614.999-30 (APELANTE), NORIVAL RICO FILHO - CPF: 745.450.279-20 (APELANTE), SAMANTHA FRANCA DOS ANJOS RICO - CPF: 022.088.269-06 (APELANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICO - CPF: 014.335.629-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE RICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INVOCAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO EM DECORRÊNCIA DO NÃO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DOS INSUMOS AGRÍCOLAS POR CONTA DE ATRASO QUE TERIA CULMINADO NA QUEBRA DE PRODUÇÃO – DESCABIMENTO – CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI N° 8.929/94 – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS TESES DOS RECORRENTES – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 476 DO CC - INADIMPLEMENTO DOS EMBARGANTES INCONTROVERSO – EMBARGOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples invocação de contrato não cumprido, feita pelos executados/embargantes, não é suficiente para retirar a liquidez, certeza e exigibilidade da CPR conferida pela Lei no 8.929/94.

Casuística em que eventual falta de contraprestação (entrega tempestiva dos insumos pela exequente) além de não provada pelos embargantes, afasta a pretensão de nulidade da execução, além de que não se visualiza na CPR, qualquer obrigação da credora de prestar assessoramento no cultivo de grãos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ALEXANDRE RICO E OUTROS
, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução no 0007518-64.2016.8.11.0045, ajuizados em desfavor de
FIAGRIL LTDA
., com a condenação dos embargantes ao pagamento do ônus da sucumbência e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razão do falecimento do Sr. Alexandre Rico, pedem a substituição processual (artigo 110, do CPC).

Afirmam que a apelada ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, lastreada em Cédula de Produto Rural (CPR), ao fundamento de inadimplência do título vencido em 28-2-2013, por meio da qual pretendeu receber 298.611,06 quilos de soja (já calculado com multa), no valor de R$229.930,47.

Noticiam que nos embargos à execução, então, arguiram a exceção do contrato não cumprido, porquanto a apela se comprometeu a prestar assistência técnica para o plantio, o que não fez, além de ter entregue as sementes fora do prazo, o que causou grave e irreparável perda da produção e, portanto, retira a exigibilidade do título que aparelha a execução.

Defendem que produziram farto arcabouço probatório que comprova a relação negocial firmada entre as partes e, sobretudo, a responsabilidade da apelada pela entrega intempestiva das sementes, cujas provas não foram validamente apreciadas na sentença recorrida.

Dizem que os diversos e-mails trocados entre as partes comprovam que a apelada se comprometeu a prestar a assistência técnica, mas deixou de fazê-lo (id 87449080 – pág. 73), além de que não há prova que a agricultura de precisão seria realizada por outra empresa (Unigeo/Syngenta).

Afirmam que a apelada sequer negou a má-prestação de serviço do seu engenheiro agrônomo, Sr. Cristiano Justi.

Acerca das entregas intempestivas das sementes, aduzem que era ônus da apelada a comprovação de que o fez no tempo combinado, sendo certo que bastava ter juntado o comprovante de entrega, o que não fez.

Asseguram que a prova oral (depoimentos de Josiane e Amauri) fora no sentido de que a entrega das sementes ocorreu com atraso, em dezembro, fora, portanto, do ciclo de plantio.

Anotam que por serem inexperientes na plantação de soja, precisavam da assessoria técnica da apelada, que não se desincumbiu de prestar referida orientação, porquanto após a venda, a apelada abandonou os recorrentes a própria sorte, circunstância que atrai a aplicação do artigo 476 do CC.

Sustentam que é óbvio que antes de cobrar os apelantes, a apelada tinha que, antes, prestar assessoria no plantio e entregar as sementes no prazo, de cujo ônus não se desincumbiu, de modo que faltam os requisitos da demanda executiva que deve ser julgada extinta.

Pedem o provimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os Embargos à Execução, com a extinção da demanda executiva, por força do disposto no artigo 476, do CC, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do apelo. Destaca que apenas vendeu as sementes, não prestou serviço de consultoria agrônoma quanto à forma do plantio, ou mesmo melhor época para o cultivo, porque todo o processo de plantar, cuidar e colher, são de inteira responsabilidade dos devedores, ora apelantes (id 179959390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pelo
Espólio de

Alexandre Rico e Outros
, a fim de reconhecer a aplicação do artigo 476 do CC, de modo a julgar procedente os Embargos que visam à extinção da demanda Executiva proposta pela ora apelada, FIAGRIL.

No caso, os apelantes pretendem ver acolhida a tese de que a que o insucesso na produção da safra de soja 2012/2013 se deu, basicamente, porque a apelada entregou intempestiva as sementes – dezembro de 2012-, o que, por sua vez, culminou na perda da produtividade, além de que a recorrida não teria prestado a devida assessoria no cultivo do grão.

Pois bem.

A execução é aparelhada na CPR no 30.041/2013, emitida pelos Embargantes, ora apelantes em 28-11-2012, por meio da qual se comprometeram a entregar a quantia de 666.240 quilos de soja da safra 2012/2013, até 28-02-2013, que se constitui como título executivo extrajudicial (artigos 629 e 631, do CPC e artigo 4o e 15o, da Lei 8.929/94).

Observa-se que os apelantes entregaram apenas parte e, portanto, ficaram inadimplentes da quantia de 271.464,60 quilos de soja, o que culminou no ajuizamento da ação de execução pela ora embargada/apelada.

Da análise do título executado, o objeto contratado foi a venda antecipada da quantidade de grãos que deveriam ser entregues até 28-2-2013 (id 179959359 – pág. 33 e seguintes).

Com efeito, a Lei de regência, disciplina que a CPR é título autônomo, líquido, certo e exigível, utilizada para financiar, de forma privada, o agronegócio, cuja função precípua é fomentar o crédito deste segmento e, portanto, sua natureza indica se tratar de título representativo de crédito, com a promessa de entrega futura do produto (soja) negociado.

No caso específico, o título ostenta todas as formalidades a ele inerentes e previstas na Lei 8.929/94.

Os apelantes sustentam que os produtos não foram entregues em sua totalidade pela exequente, ora apelada, o que caracteriza a figura jurídica do
contrato não cumprido
, na medida em que não poderia exigir a entrega/pagamento do produto descrito na CPR, sem antes proceder à entrega de todos os insumos agrícolas, além de que as sementes que entregou, se deu de forma intempestiva e, em face disso, requer o reconhecimento da nulidade da demanda executiva proposta pela FIAGRIL.

Sabe-se que a exceção de contrato não cumprido se constitui em justa recusa ao cumprimento de uma prestação que depende do concomitante cumprimento do que toca à outra parte contratante. É, portanto, um meio de defesa que visa à paralisação da ação do excepto faltoso.

Na doutrina de Carlos Roberto Gonçalves,
“[...] a exceção em apreço, que é de direito material, constitui uma defesa indireta contra a pretensão ajuizada. Não é uma defesa voltada para resolver o vínculo obrigacional e isentar o réu excipiente do dever de cumprir a contraprestação convencionada. Obtém apenas o reconhecimento de que lhe assiste o direito de recusar a prestação que lhe cabe enquanto o autor não cumprir com a contraprestação a seu encargo”,
(in, Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, p. 165).

Ocorre que sem razão os recorrentes.

No caso em exame, exigir o adiantamento do numerário (insumos agrícolas) para só depois autorizar a credora a reclamar a entrega dos grãos, seguramente não se coaduna com o propósito do contrato entabulado entre as partes.

Assim se diz, porque a utilidade da CPR não se restringe à obtenção imediata de financiamento em pecúnia, porque ela pode desempenhar um papel maior no fomento ao setor agrícola, somado ao fato de que não há dispositivo de lei que imponha a necessidade de pagamento antecipado para a sua exigibilidade.

Demais disso, no caso específico, a tese é de que a apelada entregou as sementes fora do prazo regular de plantio. Contudo, o que os apelantes deixaram de fazer foi comprovar suas alegações, notadamente porque sequer juntaram cópia da Nota Fiscal de aquisição dos insumos, que, em tese, poderia indicar a data de aquisição/entrega e, em consequência, corroborar a suposta entrega intempestiva das sementes, ônus, aliás, que lhes competia (artigo 373, I, do CPC).

Não bastasse isso, é incontroverso dos autos, da prova produzida pelos próprios recorrentes, que no mês de setembro de 2012, isto é, três meses antes da emissão da CPR, foi elaborado Relatório de Ensaio por outra empresa
Unigeo Geoprocessamento e Consultoria
e de acordo com afirmação dos próprios recorrentes/apelantes, o insumo
“Foi 'vendido' pela Fiagril a Agricultura de Precisão que a Unigeo/Syngenta iriam fazer"
(id 179959359 – pág. 45
),
o que autoriza crer, como bem ponderado na sentença que
“a expressão "vendido" foi colocada entre aspas pelo próprio Embargante, deixando claro que o serviço não foi prestado pela Fiagril, mas por terceiro”
(id 179959382).

No ponto, destaco, porque necessário, que apesar de os recorrentes insistirem na responsabilidade da apelada, é incontroverso que contrataram outra empresa (Unigeo) para avaliações/formação da safra, o que evidencia que o serviço de assessoramento, ao contrário do que sustentam, não foi prestado pela apelada, pelo que não há como responsabilizá-la por eventual quebra na produção da aludida safra.

Soma-se a isso, se não o mais importante, é o fato de que no título executivo (CPR) não há qualquer cláusula que indique obrigatoriedade de prestação de serviço técnico no desenvolvimento da safra por parte da apelada. Ao contrário, a obrigação se limita à entrega do produto pelos apelantes, sem qualquer condicionamento ao eventual sucesso da colheita.

Em conclusão, o conjunto probatório não favorece os recorrentes.

A troca de e-mails entre as partes apenas dá conta que as reclamações se intensificaram após a colheita e deixa clara a irresignação voltada à empresa de assessoramento (Unigeo).

Por sua vez, as provas orais, por si só, não são suficientes para atestar com a segurança necessária, que a entrega das sementes ocorreu fora do ciclo de plantio, que esta tenha sido a causa determinante da quebra de produção e, ainda, que tal fato (se realmente ocorrido) possa ser imputado à apelada. E, por derradeiro, não há prova determinante da alegada quebra de produção.

Dito isto, ante a ausência de exigência legal de pagamento antecipado do título, a obrigação cambial deve ser cumprida e
a discussão quanto ao pagamento ou inadimplemento entre as partes do negócio originário deve ocorrer em sede de ação autônoma
. De forma que a Cédula de Produto Rural, emitida nos termos do art. 2o da Lei no 8.929/94 e observados os requisitos do art. 3o do mesmo diploma, reveste o título das formalidades legais, não havendo que se falar em mora da executada, bem assim não há espaço para se cogitar de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CPR.

Nota-se, assim, que não há previsão de que para o cumprimento da obrigação de entrega do produto, deveria a apelada prestar serviços técnicos de assessoramento na safra.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença aos embargantes/apelantes para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023